Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728541-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: E. C. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: N. C. B. AGRAVADO: K. F. B. D. M. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por E. F. B. D. M., contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília/DF, que na Ação de Alimentos de no 0711561-62.2020.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor por K. F. B. D. M., representado por sua genitora, fixou alimentos provisórios em seu desfavor no patamar de 50% do salário mínimo vigente. Em suas razões recursais, diz que os alimentos no patamar fixado são excessivos, extrapolando os limites das suas possibilidades financeiras. Afirma ser motorista de aplicativo, auferindo renda média mensal de R$ 3.000,00, conforme demonstrativos colacionados aos autos. Possui diversas despesas mensais, de forma que seu rendimento mensal líquido, após o pagamento de alimentação, veículo, higiene pessoal, vestuário, conta de água, telefone, luz, aluguel e demais gastos comuns, alcança o valor aproximado de R$ 600,00, rendimentos insuficientes à sua manutenção, sobretudo diante da existência de gastos esporádicos com a manutenção do veículo alugado que utiliza para o seu trabalho, além de empréstimos bancários que precisou realizar recentemente. Afirma que a genitora do menor aufere renda muito superior a sua, sendo servidora pública do Distrito Federal. Assim, entende que o binômio possibilidade-necessidade não ampara a fixação de alimentos provisórios estipulada na origem. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar o pagamento dos alimentos provisórios arbitrados, de forma que sejam reduzidos ao equivalente a 20% do salário mínimo vigente, até o julgamento colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reduzindo os alimentos para os valores ofertados. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Não se verificam, em análise preliminar, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil norteiam o julgador na fixação de alimentos, e deles se extrai o dever de sempre se levar em consideração que o montante a ser fixado deve viabilizar ao alimentando uma vida digna, compatível com a sua condição social, e estar em conformidade com a capacidade do devedor para atender ao encargo exigido. Ou seja, os alimentos, provisórios ou definitivos, devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los. No caso, o agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os alimentos em 50% do salário mínimo vigente, ou que o valor neste percentual poderá comprometer a sua subsistência, uma vez que a documentação acostada aos autos, por si só, não afasta a possibilidade de prestação de alimentos pelo agravante no patamar fixado, sendo necessária maior dilação probatória acerca dos seus efetivos rendimentos e condição social que ostenta. Por outro lado, o menor conta atualmente com 10 anos de idade, e os seus gastos são presumidos e compatíveis com o arbitramento. Outras questões, como o fato da genitora auferir renda, devem melhor ser analisadas em cognição exauriente, mesmo porque, residindo o menor com a mãe, há que se considerar a prestação de alimentos "in natura". Dessa forma e diante da análise perfunctória dos autos, como é próprio desta fase processual, nada obstante a relevante argumentação do agravante, sobre sua incapacidade de arcar com as despesas, verifico que a matéria demanda dilação probatória, não sendo os elementos dos autos suficientes, por ora, para autorizar a redução liminar dos alimentos provisórios. Ademais, não se pode dizer que, com a pensão provisória fixada, além da obrigação de sustento que também cabe ao genitor, esteja o agravante sofrendo risco à sua subsistência que não possa aguardar ao menos o julgamento colegiado ou eventual composição entre as partes perante o juízo de origem. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Após, levando-se em consideração que a demanda envolve interesse de incapaz (art. 178, inc. II, do CPC), dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator